Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701516-81.2020.8.07.0021 RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS LEITE BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. TESE DEFENSIVA: AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. In casu, além da palavra da vítima, que possui especial relevância em tais crimes, houve, por parte do acusado, a confissão parcial, o que corrobora o cometimento do crime que lhe foi imputado. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, manteve-se omissa em relação à tese defensiva alegada no recurso, no sentido de que não houve a realização de prova pericial, inexistindo nos autos prontuário médico que descreva as lesões sofridas pela vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619, caput, do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2.Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg nos EDcl no AREsp 2102636/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023